Tribunal: TJES
Processo: 5030668-89.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030668-89.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE DURVAL DA SILVA e outros

APELADO: IARA FERRAZ E SILVA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA. INTERDIÇÃO EM RAZÃO DE DOENÇA DE ALZHEIMER. INCAPACIDADE RELATIVA PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL. ESCOLHA DO CURADOR. REPRESENTAÇÃO AMPLA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por José Durval da Silva contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de curatela promovida por sua filha Iara Ferraz e Silva, decretando sua interdição em razão do diagnóstico de Doença de Alzheimer (CID-10 G30.1) e nomeando a autora como curadora, com poderes para representá-lo nos atos da vida civil, especialmente os de natureza patrimonial e negocial. O apelante sustenta nulidade da sentença por desconsideração de sua vontade expressa em audiência, quando indicou a filha Eliane Ferraz e Silva como curadora de sua preferência. Alega desproporcionalidade da medida imposta, defende a revisão da curatela para modalidade assistencial e requer, alternativamente, a substituição da curadora nomeada por Eliane, com imposição de limites e deveres específicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por desconsideração da vontade do interditando quanto à escolha da curadora; (ii) definir se é legítima a decretação de curatela por representação, em caráter amplo, à luz da capacidade relativa decorrente do Estatuto da Pessoa com Deficiência; (iii) estabelecer se a curadora nomeada atende aos requisitos legais de idoneidade, à luz do art. 1.775, §1º, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A curatela, como medida protetiva de natureza excepcional, deve observar os princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da intervenção mínima, sendo legitimamente aplicada quando evidenciada a incapacidade de autodeterminação mediante prova técnica robusta.

O laudo pericial subscrito por especialista nomeado judicialmente atesta de forma conclusiva que o recorrente apresenta demência do tipo Alzheimer em estágio moderado a grave, com comprometimento cognitivo relevante, ausência de discernimento e dependência de terceiros para atos da vida civil, especialmente os de natureza patrimonial.

A escolha da curadora deve observar, além da ordem legal, a aptidão prática e afetiva para o exercício da função, sendo legítimo o afastamento da preferência legal quando houver causas justificadas, como dependência econômica e resistência à aceitação do diagnóstico por parte da filha indicada pelo interditando.

O juízo de origem fundamentou adequadamente a nomeação de Iara Ferraz e Silva como curadora, com base em sua atuação anterior nos cuidados com o interditando, condições materiais e emocionais favoráveis, e ausência de impedimentos legais ou práticos.

A curatela por representação, embora de aplicação excepcional após a vigência da Lei nº 13.146/2015, é admissível quando o interditando apresenta incapacidade grave e ausência de autonomia decisória, sendo compatível com a jurisprudência consolidada do STJ.

A sentença impugnada estabeleceu controle e limites adequados à curatela, exigindo prestação de contas, apresentação de declaração de IR, limite de gastos sem autorização judicial e destinação de excedentes financeiros, conforme os arts. 1.753 a 1.754 do CC.

A manifestação do interditando quanto à escolha de curador foi considerada, mas não prevaleceu sobre a prova técnica, nos termos do princípio da proteção integral, sendo legítimo o juízo que privilegia a efetiva proteção do incapaz.

O parecer ministerial corrobora a higidez da sentença e a improcedência do recurso, reconhecendo a idoneidade da curadora nomeada e a inadequação da substituição pretendida pelo apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A curatela por representação é admissível quando comprovada a incapacidade grave do interditando para os atos da vida civil.

A escolha do curador deve observar a proteção do interditando, podendo afastar a ordem legal de preferência diante de elementos concretos que comprometam a idoneidade da pessoa indicada.

A vontade expressa pelo interditando em audiência pode ser considerada, mas não é vinculante quando ausente discernimento clínico, prevalecendo a proteção conferida por laudo pericial e estudo social.

A sentença que fixa curatela por representação, com base em prova técnica e previsão de limites e deveres legais, não configura excesso, mas medida proporcional à condição do curatelado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 3º, 4º, 1.753, 1.754, 1.767 e 1.775, §1º; CPC, arts. 755, 752, §2º, e 756; Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), arts. 6º, 84, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.927.423/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 27.04.2021, DJe 04.05.2021; TJ-MG, Ap. Cív. 5026503-03.2019.8.13.0702, Rel. Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes, j. 21.06.2024, pub. 24.06.2024; TJ-PR, AI 0062811-09.2022.8.16.0000, Rel. Des. Rogério Etzel, j. 22.05.2023, pub. 26.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

N
.º

5030668-89.2023.8.08.0024

APELANTE
:
JOSÉ DURVAL DA SILVA

APELADA:
IARA FERRAZ E SILVA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
José Durval da Silva
contra sentença que, nos autos da
ação de curatela
promovida por sua filha,
Iara Ferraz e Silva
,
julgou procedente o pedido inicial
, decretando sua interdição e nomeando a autora como sua curadora, com poderes para representá-lo nos atos da vida civil, especialmente os de natureza patrimonial e negocial, em razão do diagnóstico de
Doença de Alzheimer
(CID-10 G30.1), que lhe compromete a capacidade de autodeterminação.

O recorrente alega, em síntese, que a sentença é nula por não ter observado sua manifestação expressa em audiência, ocasião em que declarou preferir como curadora sua filha
Eliane Ferraz e Silva
, com quem convive. Defende que a medida imposta é desproporcional, por ter sido fixada em caráter
amplo, definitivo e por representação
, sem individualização, violando os princípios da proporcionalidade e da menor restrição. Alega ainda que a curadora nomeada estaria promovendo sua internação involuntária de forma abusiva, cerceando seu convívio social e violando sua dignidade, requerendo, alternativamente, que seja revista a curatela para forma assistencial, ou que a curatela seja atribuída a Eliane, com limitação aos atos patrimoniais e imposição de obrigações de prestação de contas e plano de cuidado.

P
ois bem.

A curatela é instituto de caráter protetivo, de aplicação
excepcional
, destinado à proteção de pessoas que, por enfermidade ou deficiência, não possuem discernimento suficiente para gerir a própria vida civil, devendo ser imposta com base em
prova técnica robusta
,
fundamentação individualizada
e
observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da intervenção mínima
, conforme os ditames do
Código Civil (arts. 1.767 e ss.)
, do
Código de Processo Civil (art. 755)
e do
Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015)
.

No caso
concreto, verifica-se que o juízo de origem
observou com exatidão o devido processo legal
, assegurando a ampla defesa e o contraditório ao recorrente, inclusive mediante sua oitiva pessoal, produção de laudo pericial psiquiátrico e realização de
estudo social detalhado
.

O
laudo médico-psiquiátrico
elaborado nos autos (ID
14078377
), subscrito por especialista nomeado judicialmente, é
inequívoco ao atestar que o recorrente se encontra acometido por demência do tipo Alzheimer em estágio moderado a grave
, apresentando
comprometimento cognitivo importante,
déficit
de memória, desorientação temporal e espacial, apatia, retraimento, entre outros sintomas compatíveis com a enfermidade
, que lhe retiram a capacidade de autodeterminação e de discernimento para os atos da vida civil.

O perito foi categórico ao afirmar que o interditando não possui condições de praticar atos negociais, administrar patrimônio ou tomar decisões críticas de forma autônoma.
Vejamos:

(...)

Diagnóstico

O exame levou ao dianóstico de Síndrome Demencial, codificado como F03, segundo o Código Internacional de Doenças 10ª edição (CID 10).

Comentários médico-legais

Segundo o CID 10, “a demência é uma síndrome decorrente de uma doença cerebral, usualmente de natureza crônica ou progressiva, na qual há perturbação de múltiplas funções corticais superiores, incluindo memória, pensamento, orientação, compreensão, cálculo, capacidade de aprendizagem, linguagem e julgamento”. O examinado demonstra ser dependente de terceiros para as atividades instrumentais da vida diária e demonstra ter um comprometimento da cognição, às custas principalmente de alterações da memória e da atenção, e do raciocínio lógico. Essas alterações, ainda que leves, prejudicam sua capacidade de discernimento sobre os atos da vida civil, sobretudo aqueles mais complexos, como gestão de bens e negócios.

(...)

Referido laudo, por sua precisão técnica, ausência de contradições e conformidade com os demais elementos dos autos,
goza de presunção de imparcialidade e confiabilidade
, sendo
idôneo para embasar o juízo de incapacidade relativa
, nos termos do entendimento pacificado na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
.
Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. CURATELA. IDOSO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA EXERCER PESSOALMENTE OS ATOS DA VIDA CIVIL. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. DECRETADA A INCAPACIDADE ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA LEGISLATIVA. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INCAPACIDADE ABSOLUTA RESTRITA AOS MENORES DE 16 (DEZESSEIS) ANOS, NOS TERMOS DOS ARTS. 3° E 4° DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
A questão discutida no presente feito consiste em definir se, à luz das alterações promovidas pela Lei n. 13.146/2015, quanto ao regime das incapacidades reguladas pelos arts. 3º e 4º do Código Civil, é possível declarar como absolutamente incapaz adulto que, em razão de enfermidade permanente, encontra-se inapto para gerir sua pessoa e administrar seus bens de modo voluntário e consciente.
2.
A Lei n. 13.146/2015, que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tem por objetivo assegurar e promover a inclusão social das pessoas com deficiência física ou psíquica e garantir o exercício de sua capacidade em igualdade de condições com as demais pessoas.
3.
A partir da entrada em vigor da referida lei, a incapacidade absoluta para exercer pessoalmente os atos da vida civil se restringe aos menores de 16 (dezesseis) anos, ou seja, o critério passou a ser apenas etário, tendo sido eliminadas as hipóteses de deficiência mental ou intelectual anteriormente previstas no Código Civil.
4.
Sob essa perspectiva, o art. 84, § 3º, da Lei n. 13.146/2015 estabelece que o instituto da curatela pode ser excepcionalmente aplicado às pessoas portadoras de deficiência, ainda que agora sejam consideradas relativamente capazes, devendo, contudo, ser proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso concreto.
5. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.927.423/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 4/5/2021.)

Por sua vez, o
estudo social
(ID
14078303
), realizado por profissional do serviço social do juízo, revelou aspectos significativos sobre a dinâmica familiar do recorrente. A filha Eliane, indicada pelo apelante como sua curadora de preferência, apresenta
dificuldade de aceitação do diagnóstico médico
, tem
dependência econômica em relação ao interditando
e adota postura
resistente às orientações médicas e judiciais
, o que compromete sua imparcialidade e capacidade de gestão do encargo com zelo e responsabilidade.

Tais circunstâncias foram consideradas pelo juízo para afastar sua nomeação, com base no
art. 1.775, §1º, do Código Civil
, que autoriza o afastamento da ordem legal de preferência
quando houver causa legítima
.

Ao contrário, a autora da ação, Iara Ferraz e Silva, foi considerada idônea e apta ao exercício da curatela, demonstrando condições materiais, afetivas e psicológicas para a função, possuindo, inclusive, histórico de promoção de cuidados com o interditando, providenciando ambiente seguro, acompanhamento terapêutico, presença de cuidadores e rotina de integração e atividades físicas, conforme consta das contrarrazões.

No que tange à
forma da curatela
, é certo que, nos termos da nova redação do Código Civil e da Lei nº 13.146/2015, a curatela deve ser sempre interpretada como medida
extraordinária, proporcional e com o menor grau de restrição possível
à autonomia da pessoa com deficiência. No entanto, essa diretriz não implica vedação à curatela por representação quando
a prova técnica demonstrar incapacidade grave, sem resquício de autonomia decisória
, como se verifica neste caso.

O laudo pericial é cristalino ao indicar que o recorrente
não possui discernimento suficiente nem sequer para compreender os efeitos de suas decisões, resistindo à adesão ao tratamento, negando a própria doença e apresentando episódios de desorientação e agressividade
, além de já ter estado em situação de rua e ter se envolvido em situações de risco. A curatela por representação, portanto,
não configura excesso, mas sim resposta proporcional à incapacidade constatada.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CURATELA. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI 13.146/2015. INCAPACIDADE RELATIVA. PERÍCIA MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA GERIR OS ATOS DA VIDA CIVIL . CONSTATAÇÃO. PODERES DE REPRESENTAÇÃO À CURADORA PARA TODOS OS ATOS DA VIDA CIVIL, SEM LIMITAÇÃO QUANTO AOS ATOS PATRIMONIAIS E NEGOCIAIS. POSSIBILIDADE. MEDIDA DE PROTEÇÃO . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A Lei 13.146/2015 foi instituída para assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência visando à sua inclusão social, cidadania e direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. Contudo, em casos excepcionais, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei .
O próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência estabelece que a curatela poderá ser proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, logo, constatada pela prova técnica a total impossibilidade da curatelada para gerir os atos da vida civil, deve-se garantir ao curador amplos poderes de representação, conquanto a incapacidade seja relativa, na forma da lei, sob pena de submissão do curatelado e do curador a constantes e desnecessários processos de autorização judicial para a satisfação das muitas necessidades daquele
. No caso, considerando que a perícia médica concluiu que a curatelada encontra-se totalmente incapacitada para a prática dos atos da vida civil e não tem condições de tomar decisões por si, não há como limitar a representação do curador aos atos de natureza negocial, patrimonial e de saúde. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50265030320198130702 1 .0000.24.037694-7/001, Relator.: Des.(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/06/2024, Câmara Justiça 4 .0 - Especiali, Data de Publicação: 24/06/2024)

Agravo de Instrumento. Curatela. Tutela de urgência.
Deferimento tão somente para assistência nos atos patrimoniais e negociais . Poderes para representação. Possibilidade. Contexto fático até então apurado demonstra que a curatelada acamada e incapacitada mentalmente para exercer os atos da vida civil.
Inteligência dos artigos 1 .755 e ss. do Código Civil. Recurso conhecido e provido. 1 .
Demonstrando o contexto fático-probatório até então apurado que a curatelada se encontra acamada e incapacitada mentalmente para exercer os atos da vida civil, não se mostram suficientes e adequados os meros poderes de assistência para o exercício da curatela provisório, sendo necessária a representação
. (TJ-PR 00628110920228160000 Toledo, Relator.: Rogério Etzel, Data de Julgamento: 22/05/2023, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/05/2023)

Ainda, a sentença impugnada
não concedeu curatela absoluta e irrestrita
. Pelo contrário, estabeleceu
limitações e controles adequados
, autorizando a curadora a administrar os bens e representar o curatelado nos atos patrimoniais e negociais,
mediante obrigação de prestação de contas anual, apresentação de declaração de imposto de renda, limite de gastos sem autorização judicial e depósito de valores excedentes
, conforme se extrai claramente da parte dispositiva da sentença, em sintonia com os
arts. 1.753 a 1.754 do Código Civil
.

Quanto às alegações de
cerceamento de defesa e omissão quanto à vontade do interditando
, verifica-se que
o recorrente foi ouvido em audiência
, manifestando-se espontaneamente, e que suas declarações foram consideradas pelo juízo, mas, por força da
ausência de discernimento clínico
, não prevaleceram sobre o conteúdo do laudo pericial, nos termos do
princípio da proteção integral
. Conforme assentado no parecer do Ministério Público, é
incompatível com o regime de proteção previsto na legislação a concessão de curatela com base exclusiva na vontade de pessoa declaradamente incapaz
, sob pena de tornar inócuo todo o processo de interdição.

O
parecer ministerial
, por sua vez, é minucioso e convergente com a fundamentação da sentença. Reconhece a validade da interposição do recurso (com base no art. 752, §2º, do CPC), mas sustenta, no mérito, a
total higidez da sentença
, a adequação da medida de curatela por representação e a idoneidade da curadora nomeada, com base em elementos técnicos objetivos. Ressalta, ainda, a
inviabilidade da nomeação da filha Eliane
, diante dos
riscos concretos de prejuízo ao interditando
, concluindo pelo
desprovimento do recurso
.

Por fim, deve-se reiterar que a curatela, ainda que decretada em caráter definitivo,
não é irreversível
, podendo ser revista, ampliada, restringida ou extinta a qualquer tempo,
se sobrevier alteração na capacidade do curatelado
, nos termos do
art. 756 do CPC
, o que garante a compatibilização da medida com a evolução clínica do interditando, respeitando-se a dignidade e o princípio da menor intervenção.

Logo, restou
comprovada a incapacidade relativa do apelante para os atos da vida civil, a adequação da curatela por representação, a idoneidade da curadora nomeada e a legalidade da sentença proferida.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso
e
nego-
lhe

provimento
.

Sem condenação em ônus de sucumbência na origem em decorrência da natureza da lide e, portanto, inaplicável o §11 do artigo 85 do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)